Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Apelação. Prejudicada. Ação. Perda do objeto. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que julgou a apelação do agravante prejudicada em razão da perda superveniente do objeto da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível prosseguir com demanda fundada em pedido de nulidade de ato administrativo que foi anulado em outra demanda.
III. Razões de decidir
3. A ação com pedido de anulação de ato administrativo de partido político que foi anulado em outra demanda judicial atrai o reconhecimento da perda de objeto da ação, diante da impossibilidade de nova decisão judicial para anulação do mesmo ato.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A anulação de ato administrativo partidário declarada em outra demanda impede o prosseguimento de outras que discutam a anulação do mesmo ato, o que demonstra a evidente perda superveniente do objeto da ação”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.